Tribunal: TJBA
Processo: 0000295-48.2001.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000295-48.2001.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): THALITA CARNEIRO CERQUEIRA SOUZA, PRISCILA VASCONCELOS DE MELLO VIEIRA, BRUNA SAMPAIO JARDIM APELADO: MARIA CONCEICAO DOS SANTOS PESSOA Advogado(s):CAMILA ALBUQUERQUE FRANCO SOUZA, JOSE ROBERTO FARIA FILGUEIRAS, ROBSON CAZAES DOS ANJOS ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. EXPECTATIVA DE MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO NÃO CONCRETIZADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI contra sentença que determinou a restituição à autora de R$ 9.666,73 (nove mil seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos), pagos indevidamente a título de contribuição suplementar, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. A sentença também condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a entidade previdenciária deve restituir valores pagos pela autora sob a expectativa de majoração da complementação da aposentadoria, expectativa essa criada pela própria ré e que não se concretizou. III. RAZÕES DE DECIDIR A devolução dos valores pagos indevidamente encontra amparo no art. 876 do Código Civil, que impõe a obrigação de restituir ao que foi pago sem causa legítima. A retenção dos valores pela entidade previdenciária sem contraprestação caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. O pagamento realizado pela autora foi induzido pela orientação da própria entidade ré, que criou expectativa legítima de aumento do benefício previdenciário, o que configura erro essencial na manifestação da vontade. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 907 não se aplica ao caso, pois a controvérsia não diz respeito à definição do regulamento aplicável à concessão do benefício, mas sim à repetição de indébito em razão de cobrança indevida. A correção monetária deve incidir desde o desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ, e os juros de mora a partir da citação, conforme art. 240 do CPC e art. 395 do Código Civil. A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação está em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da demanda e o tempo de tramitação do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O pagamento indevido de contribuições suplementares sob expectativa legítima de majoração do benefício previdenciário enseja a restituição dos valores nos termos dos arts. 876 e 884 do Código Civil. A retenção indevida de valores sem contraprestação caracteriza enriquecimento sem causa, impondo a obrigação de restituição, independentemente da boa-fé do beneficiário. A incidência da correção monetária deve ocorrer desde o desembolso e os juros de mora a partir da citação, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 876, 884 e 395; Código de Processo Civil, arts. 240 e 85, § 2º; Súmula 43 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.734.419/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 656.932/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp 1.497.769/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000295-48.2001.8.05.0079, em que figuram como apelante CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e como apelada MARIA CONCEICAO DOS SANTOS PESSOA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .